Tribunal: TJDFT
Processo: 0702752-46.2021.8.07.0017
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE ERROR IN PROCEDENDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MÉRITO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO LÓGICA. ALIMENTOS AVOENGOS. MAIORIDADE CIVIL DO NETO. CESSAÇÃO DO DEVER DE ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO ÀS NECESSIDADES DO CREDOR DE ALIMENTOS. ÔNUS DA PROVA. EXONERAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O apelante alega, em preliminar, nulidade da sentença por existência de error in procedendo devido a ocorrência de cerceamento de defesa. A preliminar confunde-se com o próprio mérito do apelo, porquanto diz respeito aos fundamentos da sentença vergastada, e com o mérito deve ser analisada.
2. A obrigação de prestar alimentos destina-se a garantir os meios necessários para a subsistência do alimentando, ao tempo em que não deve impor ônus superiores às possibilidades daquele que presta os alimentos.

3. A obrigação dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais, de acordo com a Súmula n. 596 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A maioridade não constitui, por si só, razão para a exoneração dos alimentos prestados pelo avô em favor do neto. Todavia, esses deixam de ser devidos em face do poder familiar e passam a ter fundamento nas relações de parentesco, incumbindo ao interessado, com a garantia do amplo contraditório, a comprovação da necessidade.
5. O Juízo de origem indeferiu os pedidos de produção de prova oral e pericial. Todavia, por força do art. 370, do Código de Processo Civil, concedeu ao requerido/apelante o prazo de 15 (quinze) dias para juntar relatório médico atualizado apontando os seus problemas físicos e psicológicos, emitido por profissional credenciado em psiquiatria na rede pública de saúde.
6. Contra referida decisão o apelante não apresentou recurso, tendo, inclusive, requerido a juntada do “relatório médico atualizado apontando os problemas físicos e psicológicos do requerido”. Registro que referido documento trata-se de guia de consulta assinada por Enfermeira da Secretaria de Estado de Saúde do Governo do Distrito Federal, com encaminhamento para avaliação psiquiátrica e impressão diagnóstica de “Episódio depressivo não específico” (CID F 32.9).
7. Resta claro que o apelante não se desincumbiu de produzir qualquer documento médico atestando sua situação atual de saúde, tampouco sobre sua condição, ou não, de exercer atividade laborativa.
8. O error in procedendo ocorre quando há vício na atividade judicante e desrespeito às regras processuais e, portanto, violação ao princípio constitucional do devido processo legal. No presente caso, o que se verifica é que o apelante pretende voltar à fase de produção de prova, a qual se encontra coberta pela preclusão.
9. O processo é um caminhar para a frente, com superação de etapas, não se revelando razoável que o apelante venha, após a prolação da sentença, pretender a reabertura da fase de produção de prova, a qual se encontra coberta pela preclusão lógica. Não havendo qualquer infração à ordem processual passível de nulidade, anulabilidade ou correção, é medida que se impõe a rejeição do pleito recursal, não havendo que se falar em error in procedendo.
10. O apelante/alimentando não demonstrou sua impossibilidade de prover o próprio sustento ou situação capaz de determinar a continuidade da prestação alimentar de maneira excepcional, ônus probatório que lhe cabia, a teor do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
11. Recurso conhecido e não provido.